Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-23.2021.8.11.0091
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000043-23.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELFON GOLBERTO CASSIANO JUNIOR - CPF: 027.945.181-43 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE BELOTTI SCRIBONI - CPF: 398.666.798-96 (ADVOGADO), CASSIANO JEAN CATARINO DA SILVA - CPF: 044.973.051-47 (ASSISTENTE), ROSELANGE SILVA BORGES - CPF: 395.641.421-72 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE MELO ANDRE SOARES - CPF: 014.057.421-27 (ASSISTENTE), NEYVA MARYANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 043.475.570-27 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PROVA TESTEMUNHAL HÁBIL A FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto da Lei no 11.340/2006, em desfavor de N
.
M
.
M
.
S
.
, e o absolveu quanto à acusação referente à vítima R
.
S
.

B
.
A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, alternativamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, além da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) definir se a condenação encontra respaldo suficiente nas provas constantes dos autos;

(
II
) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa;

(
III
) determinar se é cabível o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, prestada de forma firme, coerente e consistente, constitui prova suficiente para a condenação, especialmente em crimes cometidos no âmbito doméstico, sendo corroborada por depoimento de policial que atendeu à ocorrência.

A prática de ameaça grave no contexto de violência doméstica afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsto no art. 44 do Código Penal e consolidado na Súmula 588 do STJ.

A escolha da modalidade de pena substitutiva é prerrogativa do juízo sentenciante, que deve observar os princípios da individualização da pena e proporcionalidade, não sendo o réu titular dessa faculdade.

O pedido de assistência judiciária gratuita não pode ser conhecido em sede recursal, por ausência de previsão legal, competindo tal análise ao juízo da execução penal, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação por crime de ameaça no âmbito da violência doméstica.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime envolver grave ameaça à pessoa no contexto doméstico.

A análise sobre a concessão da assistência judiciária gratuita compete ao juízo da execução penal, e não ao juízo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 44 e 147; CPP, art. 804; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2146872/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.09.2022,
DJe
30.09.2022; Súmula 588/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

DELFON GOLBERTO CASSIANO JÚNIOR
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nov
a

Monte Verde
/MT, que
julgou
parcialmente
procedente
o pedido constante na
denúncia, condenando o
réu à pena de
01 (um) mês de detenção
,

em regime inicial aberto,

pela prática dos delitos previstos no artigo 147,
caput
,
do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
, quanto a vítima
Neyva

Maryana
Moreira da Silva e absolv
en
do
-o

em relação ao delito descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal, em face da vítima
Roselange
Silva Borges

.

Em sede de razões recursais (id.
273358377
), o apelante requer a sua absolvição, por ausência de provas
.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena
a privativa de liber
d
a
de
por uma ou mais penas restritivas de direito
,
ou multa.

Por fim, requer a justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado pugnou pelo
desprovimento
do recurso (ID.
273358383
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo apelante (ID.
279292886
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“
(...)
Repousa
no
vertente caderno investigativo que a ofendida
Roselange
Silva Borges e o denunciado
Dalfom

Golberto
, conviveram em união estável por aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que sempre tiveram problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, bem como ameaças de morte e agressões.

De acordo com os autos de inquérito policial, a vítima
Roselange
resolver se separar do denunciado, porém este não aceita o fim do relacionamento.

Diante disso, no dia 03/07/2020, por volta das 22h00min, o denunciado chegou no restaurante da vítima
Roselange
embriagado e agressivo, afirmando o seguinte: “se você largar de mim vou dar um tiro no meio da sua cara e depois vou te picar de faca”.

Verifica-se, ainda pelos depoimentos prestados na delegacia pelas vítimas
Roselange
e
Neyva
, que o denunciado, também, fez ameaças contra a neta da sua
ex
companheira, alegando que se o relacionamento dele com a avó dela terminar, o denunciado irá “comer ela viva”, e se
Neyva
chamar a polícia, ao sair da cadeia irá matá-la.
(...) (sic) (id. 273358012)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 1
47,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
, em face da vítima
Neyva

Maryana
Moreira da Silva e absolvido
em relação ao delito descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal, em face da vítima
Roselange
Silva Borges
.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
273358003
- pág. 0
6
/0
7
), relatório policial (id.
273358004)
e termo de declarações das vítimas
e testemunhas
.

O
apelante
, durante a fase extrajudicial, negou a prática do delito.
Em juízo
, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Em juízo, a vítima
Neyva

Maryana
Moreira da Silva
declarou que o acusado manteve um relacionamento com sua avó, a Sra.
Roselange
Silva Borges, sendo ele usuário de drogas e álcool. Informou que residia com ambos e que, no dia dos fatos, o acusado estava discutindo com sua avó, momento em que interveio para defendê-la.

Relatou que, nesse instante, o réu passou a proferir ameaças, dizendo que iria “comer seu coração viva”, chamando-a de “vagabunda”, afirmando ainda que “iria pegá-la depois” e “iria matá-la”.

Por fim, declarou que, diante das referidas ameaças, deixou a residência
e também
a cidade onde morava, por temer por sua vida.

A testemunha PM
Pedro Henrique Melo
, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, realizava rondas pelo centro da cidade quando, juntamente com sua equipe, deparou-se com a vítima
Neyva
, neta da Sra.
Roselange
, momento em que esta os abordou e solicitou auxílio.

Relatou que a vítima afirmou, naquele momento, que o
ex-convivente
de sua avó vinha ameaçando ambas há dias, acrescentando que o acusado fazia uso de bebida alcoólica e entorpecentes.

Por fim, afirmou que a vítima informou que o acusado dizia que, caso chamassem a polícia, faria “as duas de picadinho” e insinuava que tinha vontade de “comer
o
coração”.

A
vítima
, de maneira firme, coerente e consistente ao longo da instrução, relatou que passou a ser alvo de ameaças frequentes por parte do apelante,
ex-convivente
de sua avó, com quem residia. Narrou que, após intervir em uma discussão entre o acusado e sua avó, passou a ser diretamente ofendida e intimidada, tendo ouvido ameaças como “vou comer seu coração viva”, “vagabunda”, “vou te pegar depois” e que, se acionasse a polícia, ele faria “as duas de picadinho”.

A vítima afirmou que essas ameaças se intensificaram, especialmente devido ao uso constante de drogas e bebida alcoólica por parte do apelante, o que a levou a temer seriamente por sua integridade física e por sua vida. Em razão desse medo, decidiu deixar a residência da avó
e também
a cidade onde morava.

Os relatos da vítima encontram respaldo no depoimento prestado, em juízo, pelo policial militar que atendeu à ocorrência, o qual confirmou que a vítima demonstrava forte abalo emocional no momento da abordagem e relatava que vinha sendo ameaçada há dias
. Nesse contexto
,
o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que
:
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Importante destacar ainda que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

Subsidiariamente, a defesa pleiteia
a substituição da pena
a privativa de
liberdade
por uma ou mais penas restritivas de direito, ou multa.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos somente será admissível quando o delito não envolver violência ou grave ameaça à pessoa, ou, independentemente da pena aplicada, se tratar de crime culposo. Na hipótese dos autos, restou reconhecida a prática de crime cometido com grave ameaça, consistente em reiteradas intimidações dirigidas à vítima no âmbito de convivência familiar, contexto que por si só afasta a possibilidade de substituição.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula n.o 588, segundo a qual:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por multa, igualmente não merece acolhimento.

A substituição da pena corporal está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 44, incisos I a III, do Código Penal, cabendo ao juízo processante, com base em fundamentação idônea, indicar qual das medidas substitutivas mostra-se mais compatível com as peculiaridades do caso concreto.

O § 2o do mesmo artigo atribui ao julgador a faculdade de optar pela substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por restritiva de direitos, observadas as circunstâncias judiciais e a adequação da sanção à gravidade do fato.

Desse modo, não compete ao réu a escolha da pena a ser cumprida, uma vez que essa prerrogativa é exclusiva do Magistrado sentenciante, que deverá exercer sua discricionariedade com base nos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da eficácia da resposta penal.

Quanto à
assistência judiciária gratuita
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP: “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
DELFON GOLBERTO CASSIANO
JUNIOR,

porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025